Tribunal: TJMT
Processo: 1000201-77.2019.8.11.0017
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000201-77.2019.8.11.0017
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JOSE COELHO BARROS - CPF: 460.134.661-49 (RECORRIDO), MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI - CPF: 970.857.238-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ROMPIMENTO DO CABO DE ENERGIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO ESSENCIAL. FATO INCONTROVERSO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

As concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, conforme exegese do art. 37, § 6.o, da CRFB/88 e 14, do Código de Defesa do Consumidor.

2. Restou incontroverso nos autos a interrupção do serviço essencial por mais de 16 (dezesseis) horas na UC do consumidor, em razão do rompimento do fio de alta tensão na região e queda de postes, configurando falha na prestação de serviço da empresa concessionária.

3. Havendo interrupção no fornecimento do serviço de
energia
elétrica que perdurou por quase 17 horas (16h53min.), fato confessado pela própria promovida, não há se acolher a tese de ocorrência de caso fortuito e força maior, sobretudo em razão do longo prazo de solução.

4. A demora no restabelecimento do fornecimento do serviço de energia elétrica, configura conduta abusiva, que dá azo à reparação por danos morais, haja vista a essencialidade do serviço para a garantia da subsistência digna do ser humano.

5. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios.

6.Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência, para condenar a reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, sob o fundamento que houve falha na prestação de serviços da reclamada pela demora no restabelecimento do fornecimento do serviço de energia elétrica.

A recorrente sustenta que a suspensão se deu por motivo de força maior, uma vez que houve rompimento de cabos em local de difícil acesso por alagamentos. Afirma que não restaram demonstrados os danos morais alegados pelo reclamante. Ao final, requer a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, postula a minoração do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da falha na prestação do serviço de energia elétrica, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

A reclamante informa que é titular da
Unidade Consumidora 6/581683-0
e que foi surpreendido com uma interrupção/apagão de energia elétrica na sua UC, no período de 13 a 15/02/2019, totalizando 37 (trinta e sete) horas de suspensão dos serviços.

A fim de comprovar a tese inicia, acosta cópia da fatura energia datada de 02/2019, reportagens confirmando dos fatos e termos de audiências realizados em outros processos (provas emprestadas ).

A reclamada sustenta que não praticou qualquer ato ilícito, de modo que inexiste dano a ser indenizado, se tratando de situação de caso fortuito e força maior, bem como, afirma que adotou todas as medidas adequadas mobilizando diversas equipes especializadas para o restabelecimento da energia. Afirma que o local em que houve a ruptura do cabo de energia era de difícil acesso, contudo, a energia foi reestabelecida em prazo inferior a 24 (vinte e quatro) horas.

Pois bem. Inicialmente faz-se necessário salientar que a situação emergencial – ato contra a vontade da empresa concessionária -, não desqualifica a responsabilidade por danos ao consumido haja vista que o rompimento de cabo de transmissão é inerente ao risco do serviço prestado pela concessionária de energia elétrica e por isso se qualifica como fortuito interno que, segundo a inteligência do artigo 14, § 3.o, do Código de Defesa do Consumidor, não exclui a sua responsabilidade civil.

Nesse caminho, é incontroverso nos autos a interrupção do serviço essencial por aproximadamente 37 (trinta e sete) horas na UC do consumidor, conforme se verifica das matérias jornalísticas acostadas na exordial, em razão do rompimento do fio de alta tensão na região, configurando falha na prestação de serviço da empresa concessionária.

Assim, é dever da concessionária desenvolver projetos de melhoria na região que, constantemente, é local de interrupções do serviço com longos períodos de privação do serviço, não podendo invocar força maior, estando acertada a sentença que lhe fixou responsabilidade pelo evento danoso.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), não merece redução, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022